Tribunal: TJPA
Processo: 0804806-44.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804806-44.2024.8.14.0000

REQUERENTE: YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA

REQUERIDO: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0804806-44.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
YAGO RAYFSON MEDEIROS BEZERRA.

ADVOGADA:
PATRICIA GONÇALVES DA SILVA, OAB-PA Nº 33.041.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário Nº
0014137-12.2017.8.14.0006
.

Procuradora de Justiça:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
.

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ART. 16, § ÚNICO, INC. III DA LEI Nº10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA. 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE PENA INICIALMENTE SEMIABERTO.

ALEGAÇÕES. CONFISSÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA NA SEGUNDA FASE. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA, OU A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1.

O pleito meritório cinge-se à revisão da dosimetria penal, visando o reconhecimento da confissão e diminuição da pena

no equivalente a 1/6 (um sexto), bem como reconhecimento da detração do período de prisão do revisionandos.

2.

Tendo em vista a ausência de reconhecimento da confissão pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria, procede o pedido de
retificação da dosimetria
, na segunda fase, aplicando o quantum de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, para, em consequência, reduzir a pena do revisionando para 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO.

3.
Em relação a detração da pena,
como efeito, da fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena,
entendo que, neste caso, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da execução penal, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP, tendo em vista que possui melhores condições de avaliar o pleito.
O requerimento de detração demanda relevante grau de aprofundamento no que tange à situação prisional do peticionário, pelo que entendo ser inviável a sua apreciação em sede de Revisão Criminal.

4.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois entendo que o requerente não atende aos requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal
. Com efeito, o registro de ações penais em andamento e a execução penal, assim como os maus antecedentes e a sua personalidade voltada à prática delitiva, sugerem não ser a substituição medida socialmente recomendada na hipótese em comento.

5. Revisão conhecida e nessa extensão, parcialmente procedente, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, proposta por
YAGO RAYFSON MEDEIROS BEZERRA
, por intermédio de advogado, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática de Posse Ilegal de Artefato Explosivo ou Incendiário, sem Autorização ou em Desacordo com Determinação Legal ou Regulamentar (art. 16, § único, inc. III da Lei nº10.826/2003) no processo de nº 0014137-12.2017.8.14.0006, (razões da ação ID 18738498).

Não houve interposição de recurso de apelação, com certidão de trânsito em julgado expedida em 22/02/2019 (ID 18738825).

Pleiteia, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça, pelo fato de o requerente encontrar-se encarcerado, não podendo dispor de recursos financeiros para arcar com custas judiciais, tampouco sua família que já se encontra em situação de vulnerabilidade, em virtude de este ser o principal provedor familiar.

No mérito, alega a não apreciação valorativa da confissão do revisionando, requerendo a readequação da dosimetria de pena aplicada (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal), a detração, requerendo ainda a alteração do regime de pena, do semiaberto para o aberto, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nesta Superior Instancia a Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 17249195).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

CAUSA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO DA AÇÃO.

No ID 18738498, pág. 01, o advogado
requer
os benefícios da justiça gratuita, alegando que
o requerente
não possui condições de pagar as custas do processo, pois encontra-se preso, incapaz de auferir renda, não sendo possível arcar com as custas do processo, sem que isso prejudique a sua subsistência e de sua família.

É sabido que as custas processuais têm como fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, de modo que, em regra, é necessário o pagamento de custas ao acionar o Poder Judiciário.

No bojo da Ação da Revisão Criminal, observa-se que o revisionando se encontra preso, cumprindo pena, foi assistido pela Defensoria Pública na Ação Penal dos autos em referência, não possuindo meios de auferir renda, razão pelo qual é considerado hipossuficiente
, enquadrando-se na hipótese de isenção legal, a teor do
art. 34 e art. 35, ambos da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/2015), art. 98 do CPC/2015 e art. 5º, LXXIV da CF/1988.

Em face ao exposto, isento o requerente do pagamento de custas processuais, com direito aos benefícios da justiça gratuita.

À secretaria para providencias cabíveis.

VOTO.

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP, e instruído com a sentença condenatória objurgada, e respectiva certidão de trânsito em julgado.

A procedência da Revisão Criminal pressupõe a concretização de hipóteses, taxativamente arroladas pelo Código de Processo Penal (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves, em que a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta, pela busca de uma decisão que se revele mais justa, sendo certo que a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a Ação Revisional acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa, e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito.

Na espécie, verifica-se que a presente ação revisional objetiva a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de Posse Ilegal de Artefato Explosivo ou Incendiário, sem Autorização ou em Desacordo com Determinação Legal ou Regulamentar (art. 16, § único, inc. III da Lei nº10.826/2003), o juízo sentenciante não aplicou a redução da atenuante, à míngua de fundamentação, quando o correto seria reduzir a fração em 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que não obstante a excepcionalidade do cabimento da revisão criminal para efeito de reexame da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça placitou entendimento segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp 693884/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/03/2018), de modo que o pleito revisional deve ser conhecido com base no referido fundamento legal.

Ultrapassada a análise do cabimento da ação revisional, o pleito meritório cinge-se à revisão da dosimetria penal para aplicação da diminuição equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar, com a retificação na segunda fase em relação ao crime, asseverando a defesa do requerente que a pena deve ser diminuída nessa fração pela atenuante da confissão, em 08 (oito) meses, bem como que seja reconhecida a detração do período de 26/10/2017 a 12/04/2018 em que ficou preso o revisionando, ou seja 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias, devendo a pena final ficar em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias.

Com efeito, o requerente foi condenado no juízo de origem pela prática do crime disposto no art. 16, § único, inciso III da Lei nº10.826/2003, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, conforme excertos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0014137-12.2017.814.0006, a seguir transcrito (ID 18738823):

(...). Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal de MARIA NETA CONCEIÇÃO e YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados nos arts.33 da Lei 11.343/06 c/c art.16, §1º, inc.III da Lei 10.826/03, arts.180 e 288, ambos do código penal brasileiro. (...).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, já qualificado, pela prática do crime capitulado no artigo 16, caput e §único, inc.III da Lei nº10.826/03, bem como ABSOLVÊ-LO, da prática dos crimes dispostos nos arts.33 da Lei 11.343/06, art.180 do CPB, bem como do crime do art.288 do CPB, o que faço com fundamento nos artigos supramencionados. Prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (...).

Dosimetria

Nessa fase da sentença, não se pode olvidar que a nossa lei penal adotou o critério trifásico de Nelson Hungria (CP, art. 68), em que, na primeira etapa da fixação da reprimenda, analisam-se as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP, encontrando-se a pena-base; em seguida, consideram-se as circunstâncias legais genéricas (CP, arts. 61, 65 e 66), ou seja, as atenuantes e agravantes; por último, aplicam-se as causas de diminuição e de aumento de pena, chegando-se à sanção definitiva.

PASSO A DOSAR A PENA AO ACUSADO YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, incurso nas sanções punitivas do art.16, §único e inc. III da Lei 10.826/03:

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

I- Quanto a
culpabilidade
do réu, entendo
exacerbada
, dada a grande quantidade de explosivos apreendidos, do tipo dinamite, adquiridos de forma ilegal e armazenados sem qualquer cuidado, pois em duas sacolas plásticas, representando grande risco à vida de pessoas próximas e que os manuseasse.

II-

Concernente aos antecedentes, entendo não ser possível valorar esta circunstância, posto que o acusado não possui condenação com trânsito em julgado.

III- Quanto a
conduta social
, entendo ser
voltada à prática delituosa
, tendo em vista que o acusado responde a outros processos criminais em andamento, por delitos de furto qualificado, contra o sistema nacional de armas e de roubo majorado, sendo condenado provisório a pena de 11 anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, o qual está em grau de apelação, conforme atesta a certidão criminal juntada à fl.104.

IV- Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, são inerentes ao tipo penal.

Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

Assim, hei por bem fixar a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, TORNO A PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, b’, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME SEMIABERTO.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos e o sursis, ante o quantum de pena imposto.

NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, posto que permaneceu preso durante toda a instrução processual, constituindo-se a manutenção da prisão em um dos efeitos da condenação, estando presente, e agora reforçado pela presente sentença, o requisito ensejador da prisão preventiva, qual seja: a garantia da aplicação da lei penal.

Some-se o fato de o réu responder a outros processos criminais e está cumprindo pena provisória de 11 anos de reclusão, por crime de roubo majorado, o que demonstra representar risco à Ordem Pública.

Ademais, conforme entendimento insistente dos Tribunais Superiores, demonstra-se verdadeira incongruência colocar o réu, segregado durante toda a instrução processual, em liberdade após a sua condenação, momento em que densificado o acervo probatório coletado em desfavor do acusado. Senão vejamos. (...).

Para efeito da Lei n.º 12.736/11, visando detração, destaco que o agente está preso desde o dia 26/10/2017 e tal situação não altera, por ora, o regime inicial de cumprimento de pena. (...).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu condenado (YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA) no rol dos culpados (art. 393, III, CPP e 5º, LVII, CF) e expeça-se a guia de execução definitiva com as peças complementares ao Juízo da Execução Penal competente, para a adoção das providencias cabíveis (aditamento/retificação). (...).

Ademais, consigne-se que na segunda fase da dosimetria da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (STJ, HC n. 606.589/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Ressalta-se, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado” (AgRg no AREsp 1833969/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/05/2021).

Demais, assentando, ainda, “no que diz respeito à atenuante da confissão espontânea” que “a redução da pena-base deve ser de 1/6, tendo em vista a inexistência de motivação concreta que justifique a diminuição em apenas 6 meses” (STJ, HC 469820/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/03/2019), hipótese retratada nos autos, em que o juízo singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão e reduziu a pena em 6 (seis) meses, sem apresentar motivação concreta para redução em patamar inferior a 1/6, razão pela qual deve incidir a fração mínima.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

REVISÃO CRIMINAL – FURTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL. A atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida e incidir na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que foi utilizada para formar a convicção do magistrado e para fundamentar a condenação do réu. Com o parecer, julgo parcialmente procedente a revisão criminal, para reconhecer em favor do requerente a confissão espontânea, ficando alterada a pena do requerente para 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 11 dias-multa.

(TJ-MS - Revisão Criminal: 1409619-90.2022.8.12.0000 Dourados, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2022, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 06/09/2022).

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – PRECEDENTE STJ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – ALEGAGA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO PARA ALTERAR O REGIME PRISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” ( REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição da tentativa. A detração dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos princípios objetivos da execução da pena no Brasil.

(TJ-MT 00008686320188110034 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2023)

Em análise da sentença condenatória (ID 18738823), bem como pelas mídias acostadas nos ID’s 18738505/18738819, verifico que o revisando Yago Rayfson confessa a prática delitiva a si imputada, bem como tal circunstância fora utilizada como elemento de convicção do julgador, o que enseja o reconhecimento da atenuante de confissão.

Destarte, considerando que na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão, pelo que merece provimento a ação neste particular, razão pela qual
retifico a dosimetria penal
, na segunda fase, aplicando o quantum de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em face da incidência da atenuante da confissão espontânea para, em consequência,
reduzir a pena do revisionando para 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, alterando o REGIME INICIAL de cumprimento de pena para o ABERTO.

Em relação a tese de detração da pena
,
como efeito, da fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena,
entendo que, neste caso, deve ser analisado pelo Juízo da execução penal, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP, tendo em vista que possui melhores condições de avaliar o pleito.

Além disso, o requerimento de detração demanda relevante grau de aprofundamento no que tange à situação prisional do peticionário, pelo que entendo ser inviável a sua apreciação em sede de Revisão Criminal. Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU COMPROVADA. CONFORMAÇÃO DO REGIME INICIAL. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER APRESENTADO AO JUÍZO CÍVEL. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO. – (...) - Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise de detração da pena, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP - A indenização pelos prejuízos sofridos, prevista no art. 630 do Código de Processo Penal, deve ser pleiteada perante o juízo cível, em ação própria, ou seja, de reparação de danos, que é o meio mais adequado para a análise concreta do pedido e seus consectários jurídicos.

(TJ-MG - RVCR: 00993038120228130000, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 13/09/2022, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 13/09/2022).

Em relação a tese defensiva de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, passo a analisá-la.

A defesa afirma que o revisionando faz jus a tal benefício, considerando que por razões de política criminal, o próprio legislador estabeleceu que, em determinados casos, preenchidos certos requisitos, seria justo substituir a pena de prisão por medidas alternativas.

Desde já, assevero que razão não assiste a defesa na matéria vindicada.

Na hipótese dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao formular o cálculo da primeira fase da dosimetria, não atribuiu valoração negativa aos antecedentes criminais. Porém, lançou mão de valoração negativa referente a conduta social, asseverando que:

(...). III- Quanto a conduta social, entendo ser voltada à prática delituosa, tendo em vista que o acusado responde a outros processos criminais em andamento, por delitos de furto qualificado, contra o sistema nacional de armas e de roubo majorado, sendo condenado provisório a pena de 11 anos de reclusão pelo crime de roubo majorado, o qual está em grau de apelação, conforme atesta a certidão criminal juntada à fl.104.

IV- Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

Assim, hei por bem fixar a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA. (...)

Destaco o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Apesar do artigo 44 da legislação em comento dizer que as penas restritivas de direito são autônomas, não existem tipos penais, ainda, nos quais a pena prevista no seu preceito secundário seja única e exclusivamente restrição de direitos. Tais penas são substitutivas, ou seja, primeiramente aplica-se a pena privativa de liberdade e, quando possível, presentes os requisitos legais, será procedida à substituição.

Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, são, todos cumulativos, devendo ser observados pelo Juiz para que possam substituir a pena.

Os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e o terceiro de ordem subjetiva. Os requisitos objetivos, exigem que a pena privativa de liberdade deverá ser aplicada não superior a 04 (quatro) anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, e não for o réu reincidente em crime doloso Já o requisito subjetivo irá analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, a substituição deve atender tanto ao condenado quanto à sociedade. Logo, deve ser analisada todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CPB, para a determinação da quantidade de pena, por meio do critério trifásico do artigo 68, conseguintemente, analisado se preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44, da mesma legislação, para, então, decidir sobre a substituição da pena.

Conquanto se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça, o requerente possui registros na prática de crimes contra o patrimônio, e possuidor de antecedentes criminais pelo crime de roubo, sendo impossível a substituição da pena privativa de liberdade a ele fixada por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e nem a sua suspensão (art. 77 do CP) – Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 01-01, ID 71235376, autos em referência).

É preciso admitir o fato de ter o agente praticado outros delitos quando já estava sendo processado criminalmente é circunstância negativa, que deve ser considerada pelo julgador na dosimetria da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois entendo que o requerente não atende aos requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal
. Com efeito, o registro de ações penais em andamento e a execução penal, assim como os maus antecedentes e a sua personalidade voltada à prática delitiva, sugerem não ser a substituição medida socialmente recomendada na hipótese em comento. Destaco julgado desta Corte Estadual acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. (...). 2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL SE ENCONTRA A ALTERAÇÃO DO REGIME E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS POR SER O APELANTE REINCIDENTE NO CRIME DE ROUBO E POSSUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS PELOS CRIMES DE ROUBO E FURTO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa em Regime Aberto.

(TJ-PA 00080274120168140035, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 26/10/2022).

Ante ao exposto
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial, CONHEÇO e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Revisão Criminal,
apenas para redimensionar a pena definitiva do revisionando para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em REGIME ABERTO, mantendo os demais termos da sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/10/2024